Tribunal: TJDFT
Processo: 0705567-51.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. AUSÊNCIA DE BENS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. UM ANO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SEIS MESES. RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Quando não forem localizados bens do executado, a execução será suspensa pelo prazo de um ano, quando se suspende a prescrição. Inteligência do artigo 921 do CPC.
2. Em se tratando de cheques, os artigos 33 e 59 da Lei n. 7.357/85 preceituam que o prazo prescricional da pretensão relativa ao recebimento de crédito constante de cheque é de 6 (seis) meses para a execução, contando-se este desde a data prevista como termo ad quem para a sua apresentação, que é de 30 dias quando emitido no mesmo lugar em que deve ser pago.
3. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da demanda, resta demonstrada a desídia do autor em adorar providências concretas à satisfação do crédito objeto da execução.
4. O pedido de reiteração de diligências para localização de bens não pode ser considerado como providência apta a suspender ou interromper a prescrição intercorrente, tendo em vista que a situação de ausência de bens penhoráveis permanece.
5. Transcorrido o prazo de seis meses após o retorno automático do prazo prescricional sem que sejam localizados bens em nome da exequente, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executória.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.